Tribunal: TJDFT
Processo: 0742785-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Contrato para execução de obra. Inadimplemento. Reconvenção. Danos material e moral.
1. Não se pode assegurar a restituição de valores cujo pagamento não foi comprovado.
2. Em que pese a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (STJ 227), o inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de atingir sua honra objetiva.